Tribunal: TJMT
Processo: 0022242-76.2014.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. AUXÍLIO FARDAMENTO. GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. LEI MUNICIPAL N.o 2.163/2000. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UM) VENCIMENTO BASE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. caderneta De poupança e ipca-e. matéria pacificada. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de ação de cobrança em que os Recorridos SERGIO LIRIO FLORES e TATIANE ROBERTA MARTINS MORA afirmam exercer o cargo de Guarda Municipal do Município de Várzea Grande e, nesta condição, possuírem o direito ao auxílio-fardamento com previsão na Lei Municipal no 2.163/2000, o qual não fora pago pelo ente municipal.
3. O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito a uma ajuda de custo, no valor de 1 (um) vencimento base, a título de indenização, para a aquisição de uniforme, quando completar 4 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação profissional ou quando progredir funcionalmente.
4. Preenchidos os requisitos, faz jus os servidores ao pagamento do benefício previsto em lei, respeitado o prazo prescricional, tal como reconhecido pelo juízo de origem.
5. O juízo de origem consignou, expressamente, que os Recorridos fazem jus ao “recebimento da verba pleiteada, qual seja, ajuda de custo no valor de um vencimento base a título de indenização de uniforme”. Portanto, inexiste interesse recursal ao ente municipal, no tocante à alteração da base de cálculo para o pagamento do benefício, notadamente porque, em nenhum momento, o juízo de origem mencionou que a verba correspondia ao “subsídio” do servidor.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.
7. E com relação às condenações judicias referentes aos servidores, o C. STJ fixou a seguinte tese: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”.
8. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, é inadmissível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0022242-76.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), TATIANE ROBERTA MARTINS MORA - CPF: 629.678.431-72 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021